Tribunal: STF
Processo: HC 88156
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: denúncia: alegação de errônea capitulação
jurídica dada aos fatos, que teria obstado a possibilidade de
proposta de suspensão condicional do processo: inércia da defesa em
suscitar a ausência da proposta do benefício, que gerou a
preclusão.
1. A análise do alegado erro na classificação jurídica
 contida na denúncia depende, no habeas corpus, que do equívoco
advenha efetivo prejuízo ao paciente.
2. No caso, o benefício, de
 qualquer modo, não poderia ser concedido ao paciente: a ausência de
 proposta de suspensão condicional do processo constitui nulidade
relativa que precluiu, à falta de protesto oportuno da Defesa.
3. E, dada a ausência de prejuízo concreto decorrente da
classificação jurídica contida na denúncia, prevalece a
jurisprudência do Tribunal, aplicável à generalidade dos casos, de
que, como o réu se defende dos fatos, não há constrangimento
corrigível pela via do habeas corpus se eles, tal como narrados na
denúncia, ao menos em tese, constituem crime. Precedentes.